Tribunal: TJDFT
Processo: 0745846-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745846-90.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava (id 65585156) da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0702725-14.2021.8.07.0001 - id 213018202) que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos periciais, acolhendo parcialmente a impugnação a sua impugnação, para reconhecer um excesso de execução no valor de R$ 98.737,56. Afirma que foi concedido descontos em repactuações anteriores que são desconsideradas pelos cálculos, incidindo uma redução judicial em cima de uma redução administrativa. Acrescenta que os cálculos devem observar a capitalização anual dos juros, incorporando os encargos não pagos ao saldo devedor. Defende que o expert inclui a rubrica FQM (natureza não remuneratória) no cálculo dos encargos, devendo ser afastados eventuais juros não quitados no mês. Alega que o perito atualizou erroneamente o saldo devedor entre 03/1996 e 04/2023, corrigindo-o em periodicidade anual, quando deveria ser mensal (art. 16, do Regulamento da Carteira Imobiliária). Sustenta que haverá enriquecimento sem causa (CCB 884), se mantida a decisão agravada. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...) Inicialmente, para a apuração do saldo devedor, indispensável a delimitação do título executivo exequendo. Nesse sentido, observa-se que a sentença de ID 82444876 julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, nos seguintes termos: ‘Ante o exposto, resolvo o mérito da lide, nos moldes do art. 269, I, do CPC JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA: a) DECLARAR a nulidade de pleno direito do artigo 19 do Regulamento da CARIM, que trata do "Coeficiente de Equalização de Taxas - CET" e respectivas cláusulas contratuais que estipulam a incidência deste encargo sobre os contratos firmados pelos autores; b) DECLARAR a nulidade da cláusula contratual que permite a capitalização mensal de juros tanto para cálculo da prestação inicial como para reajuste do saldo devedor; c) DETERMINAR à requerida que elabore novo cálculo da evolução do valor das prestações mensais e do saldo devedor dos contratos firmados com os autores para tanto deverá afastar a capitalização mensal de juros elaborando uma conta em separado para a parcela de juros; excluir os valores cobrados a título de CET - Coeficiente de Equalização de Taxas, cujo saldo poderá ser utilizado para abatimento do saldo devedor dos contratos; d) CONDENAR a requerida a restituir aos autores eventual valor pago por eles a maior, na forma simples (SEM A DOBRA), corrigido monetariamente a contar dos desembolsos indevidos e acrescido de juros legais a contar da citação, permitida a compensação com eventual saldo devedor. Declaro, assim, resolvida a fase de conhecimento, o que faço com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno ambas as partes no pagamento de custas processuais, cabendo aos autores 4/5 e a ré 1/5. Condeno os autores, ainda, no pagamento de honorários, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), já observada a sucumbência recíproca. Fica suspensa a exigibilidade das referidas verbas, em relação aos autos, face ao benefício da gratuidade de justiça que outrora lhes fora deferido.’ No julgamento da apelação, deu-se parcial provimento ao recurso da parte ré, por unanimidade, nos termos do voto do relator (ID 82444877): ‘ANTE O EXPOSTO: I - Conheço e nego provimento ao recurso interposto pelos Autores. II - Conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto pela Ré para afastar a declaração de abusividade da cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET. Ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, distribuo os encargos de sucumbência fixados na sentença à proporção de 5/6 os Autores e 1/6 para a Ré.’ Assim, depreende-se que, para a elaboração de novo cálculo da evolução do valor das prestações mensais e do saldo devedor do contrato, necessário, apenas, afastar a capitalização mensal de juros, uma vez que a abusividade da cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET foi rejeitada em sede recursal. O perito judicial, após determinação do juízo, retificou os cálculos apresentados no laudo pericial, concluindo pela existência de saldo credor em favor dos exequentes no valor de R$ 203.590,43, atualizado até 01/10/2022 (ID 200050460). A parte exequente alegou em sua impugnação a existência de equívoco no cálculo pericial, em razão da ausência de apuração de encargos proporcionais entre a data de assinatura do contrato (23/07/1993), e o vencimento da primeira prestação (01/08/1993). Em seus esclarecimentos (ID 208632044), o perito afirmou que os juros contratuais e correção monetária entre a data de assinatura do contrato e o vencimento da primeira prestação foram calculados de forma proporcional, considerando o período de oito dias, de acordo com a cláusula décima do contrato de ID 163976519. A executada, por sua vez, apresentou impugnação de ID 212116589, em que defende que: (i) devem ser afastados os reflexos das repactuações, observando as premissas do contrato original; (ii) a metodologia de cálculo deve observar a capitalização anual dos encargos não pagos; (iii) a metodologia de cálculo deve observar que a incorporação do FQM ao saldo devedor não caracteriza capitalização; e (iv) deve ser aplicada correção mensal ao saldo devedor. Quanto ao reflexo das repactuações no cálculo do débito, restou determinado na decisão de ID 155972055 que: ‘em prestígio ao equilíbrio contratual e à vedação ao enriquecimento sem causa, o montante devido deverá ser recalculado para que os descontos sejam aplicados na mesma proporção entre o saldo devedor à época, sem revisão judicial, e o eventualmente recalculado, com a revisão judicial, sendo no mesmo percentual’. Igualmente, no que se refere à capitalização de juros, a decisão de ID 111485561 fixou a impossibilidade de aplicação da capitalização anual dos juros em substituição à capitalização mensal de juros no presente caso. Nenhuma destas questões foi alvo de recurso pela parte executada no momento oportuno. Portanto, trata-se de matéria preclusa nos autos, razão pela qual não merecem prosperar os pedidos da executada nesse sentido. Por fim, em relação aos pedidos de incorporação do FQM e de aplicação de correção mensal ao saldo devedor, o perito esclareceu que os cálculos periciais foram realizados utilizando-se os mesmos índices e periodicidade aplicados pela PREVI originalmente, limitando-se a afastar a capitalização mensal de juros, conforme previsão do título executivo judicial. É certo que, por força do art. 479 do CPC, o Juízo não está adstrito às conclusões da perícia, mas também é certo que a matéria é essencialmente técnica, inexistindo incongruência nos relatos do profissional responsável, visto que suficientemente elucidados pelo auxiliar judicial a forma e os índices em que realizados os seus cálculos, considerando o norteado pelo art. 466 daquele diploma legal. Outrossim, por se encontrar equidistante dos interesses em litígio, milita em favor do laudo pericial realizado em Juízo a presunção de imparcialidade. Diante disso, deve ser reconhecido como correto o valor do débito indicado no laudo pericial de ID 200050460, isto é, R$ 203.590,43 (duzentos e três mil quinhentos e noventa reais e quarenta e três centavos), posicionado em 01/10/2022. (...)” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator